Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728037-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GALIANA ROSA DE BESSA AGRAVADO: DIVINO DOS REIS VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (id.18389856) que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em desfavor de DIVINO DOS REIS VIEIRA (Processo no – processo n°. 0004521-15.2011.8.07.0007), ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, ora Agravante, contra decisão proferida nos autos de origem, consignou os seguintes termos (id. 18389856): “(...) Trata-se de embargos de declaração, por meio do qual a parte pugna pela reconsideração da decisão, pugnando pelo recebimento do recurso com efeito modificativo. O único recurso ao juízo primevo é o de embargos de declaração. Ocorre que, como esse é de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer do recurso. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir como substitutivo recursal da apelação, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte embargante ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno-o, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Cumpra-se a decisão embargada. (...)”. Por oportuno, registro que a decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (id. 18389847): “(...) Trata-se de ação de reintegração de posse, promovida por FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (ESPOLIO DE) contra DIVINO DOS REIS VIEIRA (RÉU), nos termos da inicial id. 56146345. Os autos físicos tramitavam sob o no 2011.07.1.004568-0. Por ocasião do cumprimento do mandado, constatou-se a ocupação do imóvel por JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA, nos termos da certidão id. 56146701. Em razão dos embargos de terceiro n°2012.07.1.008791-2, promovidos por JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA contra FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (ESPOLIO DE), antes da citação do réu Divino dos Reis, a marcha processual foi suspensa nos termos da decisão id. 56146966. Quanto aos embargos de terceiro, foi proferida sentença no id. 56146983/ 56146985, pela improcedência do pedido do embargante. Com o retorno dos autos, o autor, no id. 62468478, requereu a expedição de mandado de imissão de posse, o que reiterou no id. 56249040, após a digitalização dos autos. Indefiro a imissão de posse, eis que, consoante se constatou nos autos, o réu não ocupa o bem. Prossiga-se com a instrução da fase de conhecimento, com a citação do réu. Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, e ciente da particular dificuldade em localizar as partes nesta Circunscrição Judiciária, é imperativo que se evitem diligências e andamentos desnecessários no processo. O artigo 6o do CPC dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido mandamento legal, direcionado também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram celeridade às diligências iniciais do processo, visando à adequada angularização do feito e à rápida resolução da lide. Ante o exposto, DEFIRO a consulta aos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG), para obtenção de endereço atualizado da parte ré. Considerando o resultado das pesquisas realizadas, expeçam-se mandados de citação para os endereços encontrados, excetuados aqueles que já foram objeto de diligências anteriores frustradas. Caso frustrada a citação nos referidos endereços, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, promova a citação, apresentando novo endereço ou requerendo-a na modalidade editalícia, ciente de que quem requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, Incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo (CPC, art. 258). Fica a parte autora ciente, ainda, de que restaram esgotados os meios razoáveis à disposição deste juízo. Assim, pedidos para realização de outras diligências serão indeferidos e não impedirão a extinção do feito. (...)” Em suas razões recursais (id. 18389837), o agravante pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto alega ser descabida a aplicação da multa de 2% (dois por cento), por entender não ter protelado o processo, mas apenas exercido seu direito. Segue aduzindo ser devida a concessão do mandado de imissão na posse, diante da decisão transitado em julgado, proferida em Embargos de Terceiro, que julgou improcedente a pretensão de JOSÉ FIRMINO OLIVEIRA. Assinala ser legítimo proprietário a ser reintegrado na posse do imóvel, que fraudulentamente foi retirado pelo Agravado. Assegura que após decorridos nove anos da propositura da demanda de origem o Agravado jamais foi citado e o Sr. JOSÉ FIRMINO OLIVEIRA, continua na posse indevida do imóvel. Pontua sobre a impenhorabilidade de seu único imóvel. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo, com a imediata expedição de mandado de imissão na posse do imóvel, diante da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, bem como para cancelar a multa de 2% (dois por cento) imposta em desfavor do Agravante. No mérito, a confirmação da liminar, além da inclusão no polo passivo do Sr. JOSÉ FIRMINO OLIVEIRA. Preparo recolhido (id.18389841 e id. 18389843). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015 do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que deixou de conhecer do recurso de Embargos de Declaração opostos, bem como aplicou ao autor, ora agravante, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender tratar-se de recurso protelatório. Além disso, pleiteia a imediata expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto do litígio de origem. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo parcialmente presentes, ao menos neste juízo inicial. No presente caso, quanto à multa aplicada ao Agravante, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, tenho que restam evidenciados os requisitos autorizadores do provimento vindicado, visto que é patente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao presente caso, mormente pela imposição ao autor/agravante de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante do recurso de Embargos de Declaração apresentados. Com efeito, em uma análise perfunctória dos atos processuais implementados no processo de origem, observo que a multa por recurso protelatório foi imposta ao Agravante após apresentar Embargos de Declaração, se insurgindo contra a decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse. Deste modo, observo que o contexto processual dos autos, em princípio, não denota ter sido o recurso interposto com intuito manifestamente protelatório, de forma a incidir a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Logo, neste ponto, ao menos em um juízo sumário de cognição, tenho que a questão posta merece ser melhor esmiuçada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, a ponto de aferir se, de fato, houve atuação processual apta a incidir a multa imposta em desfavor do recorrente. No que se refere ao pedido de expedição de mandado de imissão na posse, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento do pleito, decorreu da apreciação do conjunto fático probatório realizado pelo Juízo de origem, do qual, em princípio, não evidenciou ser o réu ocupante do imóvel. E ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, prima facie, não se vislumbra efetivamente que o réu/agravado seja ocupante do imóvel, mormente diante dos Embargos de Terceiros promovidos pelo Sr. JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA, o qual, embora tenha sido sucumbente na ação proposta, em tese, seria o ocupante do imóvel, como afirmado pelo Agravante, situação que será apurada após a instrução probatória. Nessa senda, ao partir dessa premissa, é de se ver que, em princípio, em juízo de cognição sumária, a situação acerca da titularidade e posse sobre o imóvel, efetivamente precisa ser mais bem averiguada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, ocasião em que terá a oportunidade de, se o caso, manifestar a respeito, de modo que, nesse momento processual em que se encontram os autos, não há elementos suficientes para infirmar a decisão recorrida. Além do mais, não se verifica, na espécie, qualquer demonstração de dano ou prejuízo efetivo às partes em se aguardar a instrução probatória dos fatos e provas alegados nos autos. Assim, na espécie, por ora, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores da tutela recursal ou para concessão de efeito suspensivo, no contexto afeto à expedição de mandado de imissão na posse do imóvel, situação, que por ora, desautoriza a reforma liminar da decisão recorrida. Assim, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida no tocante à aplicação da multa por caráter protelatório, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora